Tribunal: TJDFT
Processo: 0732614-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A SUBSISTÊNCIA DAS INFANTES. RECURSO PROVIDO.

I. De acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a prestação de alimentos é amparada pela garantia da impenhorabilidade, uma vez que se destina à subsistência dos respectivos beneficiários.
II. Dessa forma, ao comprovar a parte agravante que parte substancial dos valores constritos em sua conta bancária são oriundos do pagamento de pensão alimentícia às suas filhas (infantes), desponta a necessidade de se liberar a referida quantia.
III. A necessidade de se preservar o melhor interesse das infantes não impede eventual adoção de outros meios executivos aptos à satisfação do débito nos autos originários de cumprimento de sentença. Desconstituída a penhora.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.